Tribunal: CARF
Processo: 13005.721331/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13005.721331/2011-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-010.437 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
VALTER BATISTA RAUBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o
pressuposto de fato do lançamento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. DETERMINAÇÃO LEGAL.
A multa de ofício no percentual de 75% deve ser aplicada por expressa
determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721331/2011-40
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-64.934, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, fls. 171 a 180:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 774.079,21, sendo R$ 374.548,42 de imposto, R$
280.911,31 de multa proporcional, e R$ 118.619,48 de juros de mora calculados até
31/05/2011 (fls. 2/10).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada a infração de
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, relativa ao ano-calendário 2007, com aplicação de multa de ofício de
75%. Enquadramento legal: art. 849 do RIR/99 e art. 1o da Lei no 11.482/2007.
O Relatório de fls. 11/15 traz o relato do procedimento de fiscalização, no qual se
verifica que ele teve início com o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência
teve o contribuinte em 01/04/2010 (AR de fls. 23), para apresentação de todos os
comprovantes dos pagamentos de cartões de crédito, bem como comprovação da origem
e a tributação dos recursos utilizados para os pagamentos, assim como dos recursos
movimentados, relativos ao ano-calendário 2007.
Tendo em vista que não houve atendimento ao solicitado, a fiscalização lavrou o Termo
de Intimação Fiscal, recebido pelo contribuinte em 18/10/2010 (AR de fls. 25)
solicitando os extratos bancários e de poupança do ano de 2007.
Novamente não houve resposta alguma, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de
Reintimação Fiscal, recebido em 11/11/2010 (AR de fls. 27), solicitando ao contribuinte
a apresentação dos extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras,
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas em seu nome, cônjuge ou
dependentes, junto às instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao ano
de 2007.
Nesse mesmo Termo o contribuinte foi alertado que no caso de não atendimento, a
fiscalização, em conformidade com o que determina o Decreto no 3.274/2001, expedirá
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF aos bancos onde
são mantidas as contas bancárias.
Como o contribuinte não apresentou os extratos bancários solicitados, a fiscalização
emitiu as RMF às instituições financeiras Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito
de Livre Adm. de Associados Ouro Branco – SICREDI e ao Banco do Estado do Rio
Grande do Sul – BANRISUL (fls. 28, 31 e 34).
Em atendimento, as instituições bancárias enviaram cópias dos extratos bancários, que
foram acostadas às fls. 57/152.
Com base nessa documentação, a fiscalização procedeu a uma análise individualizada
de cada depósito, fez a conciliação bancária entre contas, sendo excluídas as
transferências entre contas, os créditos representativos de empréstimos e as devoluções
de cheques emitidos.
Acrescentou, ainda que, devido à grande quantidade de lançamentos bancários e com o
objetivo de facilitar as investigações, desconsiderou os créditos bancários de valor
inferior a R$ 1.000,00.
Feito isto, elaborou as planilhas de relações de créditos a comprovar (fls. 38/49), anexas
ao Termo de Intimação Fiscal do qual teve ciência o contribuinte na data de 15/03/2011
(fls. 50).
Em resposta, apresentada em 16/03/2011, o contribuinte esclareceu, em resumo, que é
empresário autônomo, exercendo suas atividades de maneira informal, realizando
eventos artísticos, especialmente bailes e shows musicais junto à comunidade, no
município de Salvador do Sul e arredores (fls. 51/54).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

A autoridade fiscal requisitou às instituições financeiras informações quanto aos dados
constantes da ficha cadastral/assinaturas da conta corrente do contribuinte, para
identificar os depositantes constantes do anexo à RMF, e instrumento de procuração
para terceiros movimentarem a conta bancária. As respostas encontram-se acostadas às
fls. 154/156, informando que não existe procuração outorgada a terceiros pelo
contribuinte.
Dos depósitos bancários relativos ao BANRISUL, a fiscalização excluiu o valor de R$
9.324,00, referente ao empréstimo bancário, datado de 16/11/2007, em virtude de
esclarecimentos apresentados pela referida instituição bancária (fls. 156).
Sendo assim, concluiu a autoridade fiscal que o contribuinte não comprovou a origem
dos depósitos creditados em suas contas bancárias, apesar de ter sido devidamente
intimado para tanto, e lavrou o Auto de Infração, objeto de questionamento.
A ciência do Auto de Infração e de seus anexos deu-se em 04/07/2011 (AR de fls. 157),
sendo a defesa apresentada tempestivamente, fls. 159/165, em 29/07/2011, e após breve
histórico dos fatos, aduz as razões a seguir sintetizadas:
- a fiscalização desconsiderou o fato de o contribuinte ser empresário, e que as
movimentação de suas contas não são receitas, mas apenas transação de dinheiro dos
negócios realizados, ou seja, recebimentos e pagamentos;
- somente poderia ser autuado sobre suas efetivas receitas (lucro recebido) e não sobre
valores que apenas transitaram pelas suas contas correntes;
- é sabido que no tipo de atividade desenvolvida pelo impugnante o lucro é muito
pequeno, conforme se demonstra pela sua atual situação financeira, cujos documentos
em anexo comprovam que está endividado na praça, com seu nome cadastrado no rol de
devedores do SPC e SERASA;
- é uma das peculiaridades desse tipo de atividade que os cheques de terceiros (de
clientes para os fornecedores e colaboradores), sejam repassados aos representantes e
este, na seqüência, os repasse aos fornecedores e colabores, no intuito de gerenciar e
fiscalizar os pagamentos, que via de regra, o que sobrar é considerado lucro, depois de
deduzidas as despesas para execução da atividade; - deixou de controlar com eficiência
esse sistema de repasse de pagamentos/recebimentos, contudo, esclarece que a
movimentação financeira apurada não condiz com as receitas supostamente auferidas,
pois somente teve prejuízo financeiro;
- acabou realizando movimentação bancária entre suas próprias contas, muitas vezes
com seu numerário. O montante depositado em um determinado banco era sacado pelo
contribuinte e seu montante era novamente depositado ou transferido para outro banco e
conta própria, na tentativa de cobrir o saldo negativo daquela conta;
- as contas bancárias eram mantidas apenas como contas de remessa de antecipação,
onde foram alocados tão somente os valores pertinentes ao recebimento de clientes e
repasse para os fornecedores, inerente ao exercício da atividade desenvolvida como
empresário autônomo;
- por este motivo os valores movimentados não podem ser considerados receitas
auferidas. Transcreve o art. 1o da Lei 4.886/65 que diz: “Exerce a representação
comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que
desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação
para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para
transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução do
negócio.”
- o texto de lei é nítido ao expressar: praticando ou não atos relacionados à execução do
negócio. Logo, se o contribuinte fazia compra e venda ao invés de mera representação
como faz crer o senhor fiscal, como é que estaria operando sem a inscrição estadual?;
- no caso, não houve falta de comprovação do exercício da atividade autônoma, até
porque declarada, e que estes valores eram meros repasses;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

- a fiscalização precipitou-se e tomou os depósitos como receita omitida.
Meros depósitos não são e na verdade nunca foram documentos suficientes para
comprovar e fundamentar a omissão de receita. Traz doutrina;
- meros depósitos não podem ser suficientes para descaracterizar o exercício da
atividade autônoma, mediante a administração do numerário e posterior repasse de
valores dos clientes para os fornecedores e colaboradores. Os depósitos foram tomados
como indício de omissão de receita e ao se esbaterem com as provas acostadas, não
conseguem formar situação suficiente de presunção de omissão de receita;
- como é sabido, indício, para se tornar presunção válida, necessita obrigatoriamente de
uma prova que o consubstancie, o que não aconteceu. Traz decisões do Conselho de
Contribuintes;
- conclui que a omissão de receitas não pode prosperar porque o fiscal não construiu o
arcabouço de provas que legitimassem a autuação; o contribuinte dá explicações e
afirma que era empresário autônomo, assim como movimentava suas contas bancárias
em decorrência dessa atividade; jamais teve inscrição estadual e nunca fez compra e
venda que justificasse como entradas e saídas os valores transitados pelas contas
correntes, que eram meros depósitos e repasses;
- em homenagem ao princípio da verdade material, requer a abertura de prova pericial
para dar às provas contidas na impugnação o peso e a veracidade comprobatória dos
fatos alegados;
- não podendo a movimentação bancária ser considerada receita, requer o arbitramento
do lucro do contribuinte, na qualidade de empresário, sugerindo o percentual não
superior a 5%, devendo ser desconsiderada a movimentação bancária entre contas como
receita, e que sobre o novo imposto apurado incida a multa de 50% ao invés de 75%;
- não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação
tributária a que não deu causa, ainda que a ausência de contabilidade tenha contribuído
para apuração dos valores.
Requer o cancelamento do Auto de Infração.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 27/1/15, a 20a Turma da DRJ em São Paulo /SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO 75%. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A multa de ofício no percentual de 75% deverá ser aplicada por expressa previsão legal.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formalizado o pedido de perícia que não vem acompanhado dos
quesitos a serem respondidos, além do mais, a perícia não se presta à produção de
provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 27/2/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 181, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 183 a 189, em
30/3/15, alegando o que segue:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Conforme se observa nas alegações recursais, o Recorrente apenas alega que
atuou como empresário autônomo no ano-calendário de 2007, realizando eventos artísticos, e
que os depósitos considerados pela fiscalização seriam apenas valores da sua atividade
empresarial e que transitaram por sua conta, não representando renda sua.
Aduz, ainda, que os extratos bancários não são documentos suficientes para
comprovar a omissão de receita, uma vez que, em seu entendimento, a presunção válida
necessita de prova, o que não teria ocorrido. Desse modo, pede que sejam desconsiderados os
depósitos e arbitrado o lucro do contribuinte no percentual de 5%.
Por fim, requer a anulação e cancelamento do auto de infração e, alternativamente,
pede o reexame dos documentos já apresentados, mediante perícia contábil, fixando-se o
percentual adequado e condizente aos valores tributáveis, bem como reduzindo-se a multa de
75% para 50%.
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente reproduz, ipsis litteris, as alegações da
sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7841, de
29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões
de decidir da decisão de primeira, com as quais concordamos:

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

O impugnante [ora Recorrente] discorda do lançamento com base na movimentação
financeira demonstrada pelos depósitos bancários. Sustenta que não pode ser
responsabilizado pelo pagamento de impostos somente pelo fato de ter movimentado
recursos dos negócios relativos à sua atividade de empresário em suas contas bancárias,
concluindo que os depósitos não caracterizam renda.
No entanto, [...] não procedem [tais] alegações.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. A partir de sua entrada em vigor, estabeleceu-se
uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Conforme transcrição do texto legal abaixo, verifica-se tratar-se de uma presunção legal
de omissão de rendimentos caracterizada pela insuficiência de comprovação da origem
dos recursos que possibilitaram a movimentação financeira:
Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta
mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei n.o 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei n.o 9.481, de
13/08/1997)
Vê-se que o dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não são meros indícios de
omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de receita.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
Releva afirmar que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito bancário,
como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele representada. Depósito
bancário é apenas a forma, o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente, ou mesmo nada oferece para comprovar a origem, embora
regularmente intimado, como no presente caso.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado não logrou
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos existentes
nas suas contas correntes mantidas no Banco do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de
Livre Adm. de Associados Ouro Branco – SICREDI, e no Banco do Estado do Rio
Grande do Sul – BANRISUL, cujos valores, mês a mês, foram consolidados nos
demonstrativos de fls. 38/49, anexos ao Termo de Intimação de fls. 37, destes autos.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Observa-se, da análise dos autos, que apesar de ter sido intimado várias vezes durante o
procedimento fiscal, o impugnante não logrou comprovar a origem dos depósitos
bancários ocorridos em suas contas durante o ano de 2007, mesmo porque nenhum
documento neste sentido foi apresentado à fiscalização durante o procedimento fiscal e
nem mesmo em sede de impugnação, de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
“comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em
um determinado documento a comprovar vários créditos em conta. É de se ver, como já
analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96, dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem não
comprovada.
O impugnante argumenta que se utilizava de suas contas bancárias da pessoa física para
movimentar recursos da atividade empresarial. Não obstante, o fez de forma genérica,
não indicando os depósitos por ele contestados ou, muito menos, comprovando a
vinculação individualizada do depósito bancário com cada uma das transações
supostamente efetuadas, com documentos consistentes e coincidentes em datas e
valores.
De se ressaltar novamente que o lançamento se ancorou em uma presunção legal (art. 42
da Lei no 9.430/96), o que implica na transferência do ônus da prova para o contribuinte,
ou seja, não basta fazer citações genéricas, são necessárias provas dos fatos alegados.
Tampouco cabe à autoridade julgadora arbitrar qualquer percentual ou eleger quais
créditos em conta corresponderiam a valores decorrentes da atividade empresarial,
como quer o impugnante.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

Afirma, ainda, que dentre os depósitos bancários há valores que eram sacados pelo
próprio contribuinte e depositados em outra conta de sua titularidade para cobrir o saldo
negativo.
Ocorre que a autoridade autuante informou no Relatório de Fiscalização que, após feita
a conciliação bancária entre as contas, desconsiderou as transferências de outras contas
da própria pessoa física, os empréstimos obtidos junto a instituições financeiras e as
devoluções de cheques emitidos. Assim, não procede a alegação de que a fiscalização
não deduziu tais valores.
Neste sentido, a fiscalização destacou que, ao constatar a existência de valor referente a
um empréstimo em conta corrente no BANRISUL, no valor de R$ 9.324,00, na data de
16/11/2007, procedeu à exclusão de tal importância.
Ao contrário do que entende o impugnante, não está se exigindo das pessoas físicas
sujeitas pela legislação tributária que mantenham assentamentos contábeis relativos às
suas atividades, exceto naquilo que se refere, em determinadas situações, ao Livro
Caixa. No entanto, conforme visto, a Lei no 9.430/96 trouxe a necessidade da
comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira.
Assim, caberia ao contribuinte manter em seu poder anotações que permitissem
identificar os depósitos e os recursos que lhe deram origem, bem como, e mais
importante, as provas documentais da vinculação entre depósitos e recursos.
Desta forma, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do novo diploma.
Quanto ao pedido de redução da multa de ofício de 75% para o patamar de 50%, este
não merece prosperar.
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, a teor do inciso
VI, art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal. No caso de lançamento de ofício a
multa a ser imposta é a de 75%, aplicada com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, possuindo a devida previsão legal, e aplica-se na cobrança de imposto
suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da gravidade
da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a mera inadimplência
verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência, como corretamente
explicitado no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, anexo integrante do Auto de
Infração (fls. 8).
Pelo exposto, correta foi a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente prevista nos casos de lançamento de ofício de tributo.
Com relação ao pedido genérico de perícia, a fim de justificá-lo, o impugnante limita-se
a invocar o princípio da verdade material.
A finalidade da realização de diligências e perícias é elucidar questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, revelando-se necessária a coleta de novas
informações ou elementos para instrução processual (diligência) ou parecer técnico de
profissional habilitado (perícia). A diligência e a perícia não se prestam para produzir
provas de responsabilidade do contribuinte ou colher juízo de terceiros sobre a matéria
em litígio.
É de se observar os artigos 16, inciso IV, § 1o, 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972,
que regulam o processo administrativo fiscal:
Art. 16 [...]
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.437 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721331/2011-40

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
[...]
§ 1.o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido pelo art. 1.o da
Lei n.o 8.748/1993)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 8.748/93).
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado
também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (redação dada pelo
art. 1° da Lei n° 8.748/93)
No presente caso, o contribuinte não formulou quaisquer quesitos, pelo que é de se
considerar o pedido de perícia como não formulado, à luz do § 1o do artigo 1, do
Decreto 70.235, de 1972, transcrito acima.
Além disso, a realização de diligências e/ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum
motivo justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação,
fato este que não se aplica à presente situação, tendo em vista que o contribuinte não
anexou aos autos nenhum elemento inovador que necessitasse de sua efetivação,
deixando, portanto, de atender ao disposto no inciso IV, do art. 16, do PAF.
Ressalte-se que esta autoridade julgadora considera como suficientes os elementos
constantes dos autos para o julgamento da lide ora em discussão; as perícias devem
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos
nos autos, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas que o impugnante
já poderia ter juntado à defesa. Assim, os esclarecimentos adicionais e/ou elementos de
prova a favor do interessado, no caso concreto em análise, somente poderiam ser
produzidos por ele próprio, com a juntada dos mesmos à presente impugnação.
Assim, é de se indeferir o pedido de perícia, por ser absolutamente dispensável para o
deslinde do litígio fiscal.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72), o que não ocorreu, tanto quando da
apresentação da impugnação quando da apresentação do recurso voluntário.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital